Tribunal: TJSP
Processo: 2025974-97.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Cálculos de atualização do saldo remanescente - Incidência de multa e honorários após o primeiro depósito - Cabimento - Apurado depósito insuficiente, aplicam-se os acréscimos previstos no § 2o, do art. 523, do CPC apenas sobre o saldo remanescente da dívida

Agravo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Cálculos de atualização do saldo remanescente - Incidência de multa e honorários após o primeiro depósito - Cabimento - Apurado depósito insuficiente, aplicam-se os acréscimos previstos no § 2o, do art. 523, do CPC apenas sobre o saldo remanescente da dívida

Agravo provido.